Tribunal: TJDFT
Processo: 0009047-85.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009047-85.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 68736577, a Contadoria Judicial juntou os cálculos relativos aos honorários da execução. O Distrito Federal não se manifestou sobre os valores apurados (ID: 70483113). O exequente concordou com os valores e pugnou pela expedição da ordem de pagamento (ID: 70007590). Em face da ausência de divergência entre as partes acerca dos cálculos judiciais (ID: 68736577), homologo-os. Proceda-se à expedição de RPV em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, quanto aos honorários da execução (ID: 70007590). Brasília, 3 de abril de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR